Tribunal: TJPA
Processo: 0804609-44.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804609-44.2022.8.14.0070

APELANTE: OZIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. LEGALIDADE DAS PROVAS. VALIDADE DA CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 2 anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa sustenta, em preliminar, nulidade das provas decorrentes de ingresso policial não autorizado em domicílio, e, no mérito, ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, alegando erro na valoração dos vetores do art. 59 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na entrada domiciliar realizada sem mandado judicial, à luz do art. 5º, XI, da CF/88; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional em razão da valoração dos vetores do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no domicílio do réu é lícita, pois amparada em fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral, dado que o réu foi visto em atitude suspeita, correndo para o interior do imóvel após abordagem prévia a terceiros que o apontaram como fornecedor de drogas.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a relativização da inviolabilidade de domicílio em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que presentes indícios concretos e urgência na ação policial, o que se verifica no caso concreto.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico e auto de apreensão de entorpecentes; a autoria, por sua vez, é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, prestados sob contraditório judicial.

A negativa de autoria e a alegação de que as substâncias seriam cosméticos foram corretamente afastadas diante da prova pericial e ausência de elementos que infirmem os testemunhos policiais.

A fixação da pena-base em 6 anos de reclusão está devidamente fundamentada, com destaque negativo para a natureza da droga apreendida (OXI), de elevada nocividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo legítima a exasperação da pena com base nesse critério legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.

A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos policiais prestados sob contraditório, desde que coerentes, harmônicos e corroborados por demais provas dos autos.

A natureza da substância apreendida, quando de elevada nocividade, justifica a valoração negativa do vetor correspondente na dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 240, § 2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da RG, j. 10.05.2016; STF, RE nº 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.10.2023; STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04.03.2024; STJ, HC nº 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.04.2022; STJ, HC nº 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por OZIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que o condena à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos — prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana — a serem cumpridas em regime inicial aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(Lei de Drogas).

O apelante, inconformado com a condenação, sustenta, em preliminar, a ilicitude das provas colhidas na fase investigativa, alegando que decorreram de ingresso domiciliar por parte de policiais sem prévia autorização judicial, em violação ao
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. No mérito, alega ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando negativa de autoria, ao argumento de que a decisão teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, os quais não refletiriam a verdade dos fatos. Requer sua absolvição com fundamento no Princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, notadamente a primeira fase, aduzindo que os vetores do
art. 59 do CPB
não teriam sido valorados corretamente, resultando em fixação excessiva da pena-base.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando integralmente os argumentos do recurso. Quanto à preliminar de nulidade das provas, defende que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que caracteriza a permanência do estado de flagrância e autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, consoante entendimento jurisprudencial consolidado. No mérito, sustenta que a condenação se deu com base em provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito. No tocante à dosimetria, afirma que a pena foi fixada com estrita observância aos
arts. 59 e 68 do CPB
, inexistindo nulidade ou excesso a ser corrigido. Ao final, pugna pelo desprovimento da apelação.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88

com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu de forma que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares.

Ainda que mediante casos de inciativa policial a partir de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistar comportamento suspeito em frente do imóvel e proceder à abordagem,

e cumprir as diligencias subsequentes legais legitimam a conduta para o momento em que encontraram drogas em poder do agente.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita em frente ao imóvel, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal, em correspondência com a compreensão do STF.

A
vexata quaestio
consiste em definir se há nulidade na persecução penal desde sua origem, diante da suposta violação de domicílio, por inobservância das formalidades legais estabelecidas no
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

A sentença objurgada (ID nº 30731364) enfrentou detidamente a preliminar de nulidade probatória, afastando-a com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões — justificadas
a posteriori
— que indiquem ocorrência de flagrante delito. O precedente do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no
AgRg no AREsp n. 2.519.795/GO
, também foi corretamente citado, no qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca asseverou ser viável a mitigação da inviolabilidade domiciliar apenas diante de certeza razoável sobre a prática delitiva no interior do imóvel.

No presente caso, a dinâmica fática apresentada nos autos afasta qualquer dúvida quanto à configuração de fundadas razões que legitimaram a atuação dos agentes estatais. Segundo a denúncia (ID nº 30731312) e o auto de prisão em flagrante, durante patrulhamento ostensivo no Bairro da Angélica, policiais militares abordaram os indivíduos Witinei e Luciel, com os quais foram apreendidas quatro porções de substâncias entorpecentes. Interrogados, afirmaram ser usuários e indicaram, de modo específico e imediato, o apelante como fornecedor da droga, apontando inclusive seu endereço.

Ato contínuo, a guarnição se dirigiu ao local indicado, onde avistou o recorrente no quintal de sua residência manipulando substâncias entorpecentes. Procedida a abordagem, foram apreendidos 14 invólucros contendo aproximadamente 3,6g de
benzoilmetilecgonina
(cocaína) e um tablete com cerca de 0,7g de
tetrahidrocanabinol
(maconha), conforme registrado no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.05.000544-QUI (ID nº 30731358).

Não se verifica violação de domicílio, tampouco atuação arbitrária. Os policiais agiram diante de um quadro de flagrância estendido, compatível com a natureza permanente do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, respaldados por dados objetivos e recentes. Não se trata de
fishing expedition
, mas de resposta legítima à continuidade da infração penal. A urgência e a proporcionalidade da medida são evidentes, e a demora para obtenção de ordem judicial comprometeria a eficácia da ação repressiva. Assim, ausente qualquer mácula à licitude da prova ou dos seus derivados.

No mérito, a alegação de insuficiência probatória igualmente não subsiste. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo (Id. 142929946) e pelo auto de apreensão. A autoria resta induvidosa, demonstrada pelos depoimentos consistentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, revestidos de presunção de legitimidade. Tentativas da defesa de descredibilizar esses testemunhos com base em construções doutrinárias sobre
confirmation bias
carecem de aderência ao caso concreto. Os relatos dos agentes foram harmônicos, detalhados e corroborados pelas demais provas dos autos.

A versão defensiva, segundo a qual as substâncias apreendidas seriam produtos cosméticos, não resiste ao confronto com a prova pericial. Trata-se de alegação fantasiosa e dissociada da realidade processual. Ademais, a referência ao irmão do apelante como possível usuário não desautoriza a credibilidade das declarações prestadas, por não haver nos autos nenhum elemento capaz de infirmá-las.

No tocante à dosimetria da pena, também não se vislumbra qualquer excesso ou ilegalidade. A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão — patamar próximo ao mínimo legal previsto no tipo penal — em observância ao critério bifásico adotado pela doutrina: o
objetivo
, pela média aritmética entre as penas mínima e máxima dividida pelos oito vetores do
art. 59 do CPB
, e o
subjetivo
, ajustado à necessidade e suficiência da reprimenda.

No caso em tela, o vetor negativo da natureza da substância apreendida — o OXI — foi corretamente valorado nos termos do
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, por se tratar de entorpecente de elevado poder nocivo e alta capacidade de indução à dependência. Trata-se de critério legal expresso e de preponderância reconhecida pela jurisprudência, de modo que não há espaço para sua desconsideração com base em debates acadêmicos. A exasperação da pena mostra-se, pois, devidamente fundamentada, proporcional à gravidade concreta do delito e em consonância com os parâmetros legais.

À luz de todo o conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação pertinente, não se verifica nulidade ou vício apto a comprometer a higidez da condenação. A sentença, portanto, deve ser mantida em todos os seus termos.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado digitalmente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026